Tribunal: TJDFT
Processo: 0718070-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. CONVERSÃO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE EXECUTADA CITADA. ART. 329, I, CPC. PROSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão que converteu o feito em ação de conhecimento e declinou da competência para uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília, considerando não haver título extrajudicial de dívida certa, líquida e exigível capaz de lastrear a execução. 1.1. Nos autos de origem, a ora agravada propôs a execução de título extrajudicial a fim de receber a obrigação decorrente de Cédula de Produto Rural, que envolve a entrega de 135.280 (cento e trinta e cinco mil, duzentos e oitenta) sacas de milho de 60 quilogramas. Asseverou que, não obstante o período de entrega ter se encerrado no dia 20/6/2019, nenhum grão foi entregue. 1.2. Nas razões do recurso, a parte recorrente pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a) determinar a extinção da execução em face das esposas dos produtores; b) subsidiariamente, a remessa dos autos para a 2a Vara Cível de Balsas/MA e c) reconhecer a impossibilidade de conversão da ação de execução em ação de conhecimento. 1.3. Em contrarrazões, o agravado suscita preliminares de ilegitimidade recursal de três dos agravantes e de supressão de instância. Aduz, ainda, que não há se falar em suspensão da execução, visto que o plano de recuperação judicial não foi homologado.
2. Da preliminar de ilegitimidade recursal. 2.1. Assiste razão ao agravado, uma vez que os três recorrentes mencionados não são partes nos autos de origem, sendo, portanto, ilegítimos para figurar no polo ativo do presente recurso. Recurso conhecido apenas quanto aos demais agravantes.
3. Da preliminar de supressão de instância. 3.1. Não assiste razão à agravada. Porquanto. Os tópicos do presente recurso foram tratados em primeira instância, inclusive, na decisão agravada. Preliminar rejeitada.
4. Do mérito. 4.1. O feito de origem prossegue apenas contra as agravantes, não havendo motivos para a extinção ou para a remessa dos autos para a 2a Vara Cível de Balsas-MA, considerando que as executadas não fazem parte da recuperação judicial (processo 0802385-87.2019.8.10.0026), sendo apenas esposas dos recuperandos.
5. O exequente pediu a conversão do feito para execução de quantia certa e a magistrada a quo, determinou a conversão do feito em ação de conhecimento, considerando que a exequente alega que não possui o valor líquido das sacas de milho e que as executadas não concordam com o preço indicado pelo exequente de R$ 94,57 alegando que o preço correto seria de R$ 24,30. 5.1. Considerando que a parte executada já foi citada, fica inviabilizada a conversão da ação de execução em ação de conhecimento uma vez estabilizada a demanda, nos termos do artigo 329, I, do CPC. 5.2 Precedente jurisprudencial: “(...) 2. Mostra-se inviável a pretensão de conversão da execução em ação de cobrança quando deduzida após a estabilização da demanda, inclusive, depois de transcorrido toda a instrução processual e embargada a execução, fato que acarretaria notório prejuízo às partes, especialmente em relação ao contraditório exercido de forma mitigada pelo então executado, frente aos limites impostos pelo artigo 917 do Código de Processo Civil. 3. Recurso do executado não conhecido. 4. Recurso do exequente conhecido e desprovido.” (20170710023985APC, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 10/10/2018).
6. O fato de não se possível a conversão da execução em ação de conhecimento não impede o prosseguimento da execução de origem. 6.1. Por força dos artigos 809 e 813 do CPC, “o exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente”. 6.2. Além disso, nos termos do artigo 809, §1o, do CPC, não constando do título o valor da coisa, deve ser apurado em liquidação, assim como os prejuízos.
7. Decisão reformada em parte para determinar o prosseguimento da execução em face de ADRIANE, VALNEIDE E VIVIANA, sem conversão em ação de conhecimento.
8. Recurso interposto por CLAUDIR, DAVI e VALDIR não conhecido. 8.1. Recurso interposto por ADRIANE, VALNEIDE e VIVIANA parcialmente provido.